Tribunal: STF
Processo: HC 259365
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia “o processamento de justificação criminal”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido encontra amparo no entendimento deste STF de que a justificação criminal não se destina a constituir mera oportunidade para a reinquirição de testemunhas, tampouco para o arrolamento de novas, exigindo, para tanto, a apresentação de prova nova e relevante, apta a justificar a revisão da coisa julgada (HC 76664, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ de 11/9/1998; RHC 257.342, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/6/2025 e RHC 244.045 Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 29/7/2024). 



    4. Além disso, não compete a esta SUPREMA CORTE, na estreita via do Habeas Corpus, valorar o conjunto probatório a fim de aferir a relevância do ato processual invocado pela defesa como fundamento da justificação criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.